Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716753-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR FERREIRA MENDES RECORRIDO: PAULO ANDRÉ PAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSAS E XINGAMENTOS PROFERIDOS EM PÚBLICO CONTRA MAGISTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito à compensação a título de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que em si não têm conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Precedentes no STJ. 2. Manifesto o dano moral experimentado pelo autor, Ministro do Supremo Tribunal Federal, em face de violação a direito da personalidade ao ser xingado pelo réu com palavras insultuosas em um avião repleto de passageiros. 2.1. A exposição do homem público à opinião e crítica dos cidadãos não permite ofensas pessoais e grosseiras. 3. Observada a finalidade compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, correta a majoração da condenação. 4. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de danos morais é irrisório. Aduz que foi desconsiderada a real extensão do dano causado, o cargo ocupado pelo ofendido e a posição socioeconômica do recorrido. Afirma que sua imagem está diretamente ligada à dignidade da justiça e ao Poder Judiciário, de modo que as ofensas têm proporções e consequências maiores do que normalmente ocorre com outros cidadãos. Assevera que o quantum indenizatório é ínfimo também quando comparado às condenações já fixadas pelo STJ, em se tratando de ofensas a pessoas públicas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 944 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010